Tribunal: STF
Processo: AI 482425
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
1. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado na
impropriedade da discussão de questão processual em sede de recurso
extraordinário. Não há, portanto, qualquer omissão a suprir.
2.
Embargos declaratórios rejeitados.